Tribunal: TJMT
Processo: 0020820-04.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0020820-04.2018.8.11.0042 –COMARCA DE CUIABÁ.
Apelantes: Igor Gerônimo de Arruda Silva e Danieli Botelho Pedroso
Apelado: Ministério Público
Trata-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alegando que “a recorrente Danieli Botelho Pedroso recebeu alvará de soltura por outro processo penal a que responde, mas não foi colocada em liberdade em razão do mandado de prisão preventiva existente nos presentes autos, emitido pelo Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT na fase de instrução do processo” (sic).
Pondera que embora tenha transitado em julgado a absolvição da recorrente nestes autos, ela permanece presa em virtude da segregação cautelar que lhe foi imposta, sobretudo porque “os autos ainda não foram recebidos pelo juízo de origem”.
Requer, assim, a expedição de alvará de soltura em favor da recorrente.
Decido.
De fato, assiste razão à Defensoria Pública de Mato Grosso. A recorrente teve sua prisão preventiva mantida no bojo da sentença condenatória atacada neste apelo, porém veio de ser absolvida à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal desta Corte.
Não se verifica no acórdão a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor; igualmente, a defesa alega que os autos não foram recebidos pelo juízo a quo.
Sendo assim, determino seja oficiado ao juízo de primeiro grau, inclusive com cópia do acórdão absolutório e respectiva certidão de trânsito em julgado, a fim de que providencie, com a máxima urgência, a expedição de alvará de soltura em favor de Danieli Botelho Pedroso, cuidando de ressalvar o cumprimento do referido alvará à verificação de que a acusada não se encontra presa por outro motivo.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada